Tribunal: TJDFT
Processo: 0741412-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Processo : 0741412-92.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 170612526 dos autos originários n. 0730844-14.2023.8.07.0001) que, ao recepcionar os embargos à execução opostos pelos executados, aqui agravantes, indeferiu o efeito suspensivo, à míngua de garantia. Os agravantes alegam violação ao art. 489, § 1o, do CPC e art. 93, IX, da CF/88, por ausência de fundamentação. Sustentam que a execução está garantida por imóveis prescritos no contrato acessório de confissão de dívida, os quais estão em fase de avaliação no feito executivo. Aduzem como “patente o perigo da demora, uma vez que os bens ofertados em garantia real se encontram próximos de expropriação pela AGRAVADA antes mesmo de o mérito da defesa dos AGRAVANTES ser analisado pelo Juízo a quo, o que lhes acarretará um dano grave e de difícil reparação, bem como um sério tumulto processual”. Pedem a concessão de tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão combatida para determinar a suspensão da execução. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC, haja vista a interposição do recurso contra decisão interlocutória que versa sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, consoante a regra do art. 919, § 1o, do CPC. A propósito, o aresto do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, I, DO CPC/2015. PRECEDENTES. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1.848.009/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020) Inicialmente, cumpre realçar que, em relação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça já relatou a inexistência de afronta quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Precedente: REsp 1.665.837/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 23/06/2017. Dito isso, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, não vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores para deferimento da medida liminar. Segundo o art. 919, caput, do CPC, de regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, o qual poderá ser atribuído, a requerimento do embargante, “quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (§ 1o). É bem verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da imprescindibilidade de garantia do juízo, admitindo os embargos nas hipóteses de insuficiência da penhora, desde que esta venha a ser suprida posteriormente, do que não se cogita na espécie. Precedente do STJ: REsp 865.336/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/04/2009. Já eventual dispensa de garantia do juízo para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses em que ficar demonstrada inequivocamente a relevância da argumentação e o feito for instruído com prova que evidencie a impossibilidade de prestar a garantia e a insuficiência patrimonial da parte devedora-embargante. Nesse sentido, confira-se o precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. NÃO PREENCHIDOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, §1°, DO CPC. 1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, os recursos podem ser julgados em conjunto, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. O recurso principal encontra-se, portanto, apto a julgamento. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno. 2. O art. 919, § 1o, do CPC, ao permitir a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige que a pretensão defensiva preencha os requisitos da tutela provisória e que haja prévia garantia do juízo, mediante penhora, depósito ou caução. 3. Em sede jurisprudencial e excepcionalmente, é admitida a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito. Precedentes. Para tanto, o Embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que evidenciem a impossibilidade de prestar a garantia e demonstrem a insuficiência patrimonial. 3.1. Essa não é a hipótese dos autos, uma vez que as alegações vieram desacompanhadas de meios de provas. 4. No caso, a execução na origem não foi garantida. Não preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 919, §1°, do CPC, inviável a concessão do efeito suspensivo almejado. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (AGI 0703554-66.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Roberto Freitas, 1a Turma Cível, julgado em 31/7/2019, DJe 21/8/2019. Sublinhado) No caso, os agravantes sustentam que o contrato que lastreia a execução está assegurado por garantia real. Em consulta aos autos da execução embargada (processo n. 0739385-70.2022.8.07.0001), verifico que, de fato, o contrato de confissão de dívida possui garantia real consubstanciada em duas propriedades rurais no município de Santana do Cariri/CE, medindo 350 tarefas (id. 140042476 – p. 4 na execução). Todavia, sobressai destacar que o valor do débito confessado, em 18/04/2022, era de R$ 2.450.000,00. Diante desse contexto, descabido concluir que a garantia prestada é suficiente para satisfazer a dívida. Ademais, os agravantes sequer alegam impossibilidade de prestar a garantia necessária para a concessão do efeito suspensivo postulado. Enfim, sequer há notícias de iminente expropriação patrimonial na execução embargada. Diferentemente do que afirmam os agravantes, está em curso a avaliação dos dois imóveis dados como pagamento do débito no título executivo (cláusula terceira, item 3.2 – id. 140042476 – p. 3 na execução). Desse modo, não restam preenchidos os requisitos autorizadores do deferimento da liminar pretendida, vez que não demonstrados, à evidência, em primeira análise, o perigo de dano e a probabilidade do provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator